Tribunal: TJSP
Processo: 1000026-11.2024.8.26.0593
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos morais. Suspensão indevida em uma sexta-feira sem prévio aviso. Falta de religação do serviço no prazo legal. Danos morais configurados. Indenização, no entanto, reduzida. Ação procedente. Recurso parcialmente provido.